Tribunal: TJMT
Processo: 1034691-06.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034691-06.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Honorários Advocatícios, Custas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS AURELIO PALMA DE AZEVEDO - CPF: 426.079.900-25 (ADVOGADO), TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A - CNPJ: 94.813.102/0001-70 (EMBARGANTE), FRANK ROGIERI DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 468.713.731-87 (EMBARGADO), ELAINE ALESSANDRA PINHEIRO - CPF: 557.462.171-15 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1025544-03.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:

TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL LTDA.

EMBARGADO:

FRANK ROGIERI DE SOUZA ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte embargante.

Em suas razões recursais (Id. 274871884), a parte embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada não considerou: a alegação de que não deveria ser responsabilizada pelo ajuizamento da execução contra Frank Rogieri de Souza Almeida, que, embora mantivesse união estável com a devedora, não possuía relação jurídica direta com a parte exequente, sendo, portanto, indevido o pagamento dos honorários de sucumbência fixados em 5% sobre o valor da causa; em recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o princípio da causalidade, junto com o princípio da sucumbência, deveria nortear a definição dos honorários advocatícios, conforme previsto no artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC), não tendo sido adequadamente aplicado no caso em tela; a omissão quanto à possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, conforme o § 6º do artigo 85 do CPC, e não pelo § 2º, que a decisão embargada utilizou.

Argumenta ainda que o caso não se assemelha ao julgamento do Tema 1.076 do STJ, que trata da impossibilidade de fixação equitativa dos honorários em demandas com proveito econômico, mas sim ao Tema 1.265, que discute a possibilidade de fixação equitativa de honorários quando se reconhece a ilegitimidade de um dos co-executados.

Pede, caso a omissão e a obscuridade sejam reconhecidas, seja dada provimento aos embargos, para que a decisão seja revista e os honorários ajustados conforme o pleiteado.

A parte embargada a apresentou contrarrazões na peça Id. 276176377, manifestando pela rejeição dos embargos, com a manutenção integral do acórdão recorrido, alegando a inexistência de omissão ou contradição na decisão.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

No âmbito processual, compete à parte exequente diligenciar previamente para a correta formação do polo passivo da demanda, não sendo admissível transferir a terceiros a responsabilidade por erro estratégico, de modo que deve responder pelos consectários advindos da escolha promovida.

A fixação dos honorários advocatícios observou o princípio da causalidade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Segundo o STJ, a exclusão de litisconsorte passivo da lide justifica a condenação da parte autora em honorários, bem como permite a fixação de percentual inferior ao mínimo de 10%, especialmente quando o reconhecimento da ilegitimidade ocorre em fase inicial do processo. O percentual arbitrado de 5% sobre o valor da causa encontra-se dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo violação ao artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A
contra decisão do Juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1002173-39.2024.8.11.0007 ajuizada por ela, acolhendo embargos declaratórios por ela opostos, manteve o reconhecimento da ilegitimidade passiva de Frank Rogieri, julgando extinta a pretensão contra ele, entretanto, retificou em parte a decisão anterior, a fim de reduzir a verba honorária devida aos patronos da parte ilegítima ao patamar correspondente a 5% do valor da causa.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta a incorreção da decisão, argumentando que: a inclusão de Frank Rogieri no polo passivo decorreu de informações prestadas pelos próprios devedores, sendo aplicável o princípio da causalidade; a dissolução da união estável do agravado não era de conhecimento da agravante, pois tal fato não possui averbação pública; o percentual de 5% sobre o valor da causa, fixado a título de honorários sucumbenciais, revela-se excessivo e desproporcional, contrariando o art. 85, §2º, do CPC; a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a fixação dos honorários deve considerar o princípio da sucumbência aliado ao critério da evitabilidade da lide.

Pede, no mérito, a reforma da decisão recorrida com a conseguinte exclusão da condenação ao pagamento de honorários ou, alternativamente, sua redução para percentual não superior a 1% do valor da causa.

As sucessivas decisões objeto do recurso possuem o seguinte teor no ponto em que interessa à análise do recurso:

“Processo: 1002173-39.2024.8.11.0007.

REQUERENTE: TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A

REQUERIDO: ELAINE ALESSANDRA PINHEIRO, FRANK ROGIERI DE SOUZA ALMEIDA

Ciente da decisão definitiva proferida no Agravo de Instrumento interposto pelo requerido (id. 160547541).

Extrai-se da fundamentação do aludido acórdão, o reconhecimento do TJMT, ainda que em outros termos, quanto à ausência de responsabilidade do réu Frank Rogieri de Souza Almeida, quanto ao débito perseguido pela parte autora.

Diante do acima contido, há de ser reconhecida a ilegitimidade passiva do réu para responder aos termos da lide, nos termos do art. 485, VI, CPC.

Condeno o autor ao pagamento da verba de sucumbência em favor dos patronos do réu, no importe de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, CPC.

Deverá o autor proceder a devida baixa na averbação premonitória registrada em desfavor do réu, imediatamente, sob pena de incorrer em multa.

Retifique-se o feito, fazendo constar no polo passivo apenas a ré Elaine Alessandra Pinheiro.

(...)

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Direto ao ponto, os embargos de declaração, estabelece o art. 1.022 do CPC, são espécie de recurso de fundamentação vinculada, pois se destinam única e exclusivamente a:
a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
c) corrigir erro material.

De pronto, impõe-se a rejeição à alegação de obscuridade em razão da condenação da embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais, pois se está diante de responsabilidade objetiva.

Consoante já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça, “a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade” (REsp n. 1.836.703/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 15/10/2020).

Nesse particular, portanto, os embargos não merecem provimento, pois reverberam mero inconformismo da embargante com o teor da decisão judicial.

Já em relação à alegação de omissão quanto ao disposto no art. 85, §2º, I a IV, do CPC, os aclaratórios merecem provimento.

Com efeito, trata-se de demanda com valor da causa expressivo, no montante de
R$ 8.065.959,13
(oito milhões, sessenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e nove reais e treze centavos). A ilegitimidade do embargado foi reconhecida na fase inicial da tramitação processual, e resultou na condenação da embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais no patamar de
10% do valor da causa
.

Em análise mais acurada e orientada pelas modulares do art. 85, §2º, I a IV, do CPC, tenho que efetivamente o valor se revela excessivo e desproporcional, e tanto isso é fato que fora arbitrado igual montante em favor dos patronos da embargante pela atuação ao longo de toda a execução (id. 170343756).

Como bem pontuado pela embargante, há precedente recente do E. Superior Tribunal de Justiça que afasta o quantum mínimo da verba honorária estabelecida no art. 85, §2º, do CPC, quando se tratar de decisão parcial de mérito ou fundada no art. 485 do CPC:

(precedentes jurisprudenciais transcritos na decisão)

Nesse sentido, para fins de restabelecimento da proporcionalidade e isonomia, impõe-se a
redução da verba honorária sucumbencial para o patamar correspondente a 5% do valor da causa
, montante que seria devido aos patronos da embargante em caso de pronto pagamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos declaratórios opostos pela exequente, para o fim de
RETIFICAR
a decisão lançada no id. 170343756, a fim de reduzir a verba honorária devida aos patronos da parte ilegítima ao patamar correspondente a
5% do valor da causa
.

Fica restabelecido o prazo recursal.

Intimem-se.

Alta Floresta/MT, data registrada no sistema.

JACOB SAUER, Juiz de Direito
.”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

A agravante argumenta que não foi responsável pela indevida inclusão de Frank Rogieri, pois teria confiado nas informações dos próprios devedores, sendo, assim, inaplicável a sua condenação em honorários advocatícios.

Esse argumento não se sustenta, pois, no âmbito processual, cabe à parte exequente verificar a correta formação do polo passivo
antes
de demandar judicialmente, sendo incabível transferir a terceiros a responsabilidade por erro em sua estratégia processual.

A decisão de incluir Frank Rogieri no polo passivo foi exclusiva da própria agravante, que deveria ter diligenciado previamente para aferir se havia responsabilidade jurídica do agravado na obrigação exequenda.

Nestes termos, a inclusão indevida de terceiro no polo passivo gera o direito ao recebimento de honorários advocatícios pelo patrono da parte excluída, pois a defesa foi necessária e imposta pela própria conduta da parte exequente.

Neste sentido é a jurisprudência do STJ:

“RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE. RECONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE DE LITISCONSORTE. EXCLUSÃO. CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE DE SE CRIAR SITUAÇÕES INUSITADAS. REGRA DO ART. 87 DO CPC/2015. NECESSIDADE. CRITÉRIO DA EQUIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. RECURSO ESPECIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. RECURSO ESPECIAL DA EXECUTADA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O sistema processual civil se pauta em uma orientação de caráter objetivo, qual seja, havendo sucumbência, em regra, são devidos honorários, o que, contudo, não pode ser considerado de forma absoluta, devendo-se atentar para o princípio da causalidade, de acordo com o qual aquele que deu causa à instauração da lide deve suportar as despesas dela decorrentes.
2.
O banco exequente não tomou as precauções necessárias para concessão do mútuo, aceitando o aval fraudulento de sociedade empresária que já se encontrava com os atos de arquivamento suspensos pela JUCESP. Assim, atuando de forma negligente e incluindo indevidamente a executada no polo passivo, imputa-se ao exequente a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.
3.
Na hipótese de se reconhecer a ilegitimidade passiva de um dos litisconsortes, com o prosseguimento da ação contra os demais demandados, não se mostra viável a incidência dos percentuais mínimos e máximos previstos no art. 85, § 2º, do CPC/2015 sobre o valor da causa.
4. A aplicação do parágrafo único do art. 338 do CPC/2015 a situações análogas à dos autos não afasta a possibilidade de se chegar a situações incomuns, nas quais os valores dos honorários sucumbenciais se tornem manifestamente desproporcionais e não razoáveis, seja por se alcançarem valores exorbitantes, seja por se chegar a quantias irrisórias. 5. A regra do art. 87 do CPC/2015 melhor se aplica à hipótese, pois permite que o julgador possa equalizar as situações concretas, de acordo com suas peculiaridades, corrigindo eventuais distorções sem as limitações do parágarafo único do art. 338 daquele mesmo diploma processual. 6. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido, torna inviável o conhecimento do recurso especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 7. Recurso especial de Banco Santander (Brasil) S.A. parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Recurso Especial de ITW Imaden Comércio e Serviços Ltda. conhecido e não provido.”
(REsp n. 1.817.475/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024) (destaquei)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSORTE PASSIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À PARTE ILEGÍTIMA. HONORÁRIOS. CABIMENTO. 1.
A exclusão da lide de parte considerada ilegítima em litisconsórcio passivo inicial torna inequívoco o cabimento de verba honorária pelo sujeito passivo processual responsável pela inclusão indevida, por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade.
2. A
regra encartada no artigo 20, do CPC, fundada no princípio da sucumbência, tem natureza meramente ressarcitória, cujo influxo advém do axioma latino victus victori expensas condemnatur, prevendo a condenação do vencido nas despesas judiciais e nos honorários de advogado.
3.
Deveras, a imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.
4. É que a atuação da lei não deve representar uma diminuição patrimonial para a parte a cujo favor se efetiva; por ser interesse do Estado que o emprego do processo não se resolva em prejuízo de quem tem razão.5. Hipótese em que autora ajuizou ação ordinária em face do Estado do Rio Grande do Sul, o qual apresentou contestação, suscitando sua ilegitimidade passiva, que foi acolhida. 6. Precedente desta Corte: REsp 647830/RS, desta Relatoria, DJ de 21.03.2005. 7. Recurso especial provido, mantido o mesmo percentual da sentença, mas, em favor da Fazenda Pública.”
(REsp n. 824.702/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13/2/2007, DJ de 8/3/2007, p. 171) (destaquei)

Dessa forma, não há dúvida de que a parte agravante deve suportar os ônus decorrentes de sua própria escolha de litigar contra quem não tinha qualquer responsabilidade pelo débito exequendo.

De outro giro, a parte agravante sustenta que não tinha como saber da dissolução da união estável entre Frank Rogieri e a devedora principal, pois esse fato não é objeto de averbação pública.

O argumento, contudo, não exime a agravante de seu dever processual de diligência prévia, valendo, nesta senda, que, se havia incerteza quanto à legitimidade de Frank Rogieri na relação jurídica exequenda, era ônus da parte exequente recorrente realizar investigações adequadas antes de promover a execução contra ele, e não simplesmente presumir sua responsabilidade sem fundamento jurídico válido.

De outro giro, não prospera a alegação da parte agravante de que os honorários de 5% sobre o valor da causa seriam excessivos, contrariando o art. 85, §2º, do CPC.

Com efeito, a fixação dos honorários advocatícios segue critérios objetivos estabelecidos no próprio CPC, considerando: o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesta toada, não se verifica no caso qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação dos honorários, pois o percentual arbitrado encontra-se dentro dos limites razoáveis e compatível com o trabalho desenvolvido pelo patrono do agravado.

Reforço, ademais, que essa mesma questão é objeto do agravo conexo (RAI nº. 1034896-35.2024.8.11.0000), apreciado nesta mesma sessão, em que ficou afastada a tese da contrariedade quanto à aplicação do art. 85, §2º, do CPC, na medida em que o entendimento jurisprudencial, especialmente dos Tribunais Superiores, firmou-se no sentido de que a hipótese de exclusão de litisconsorte se assemelha à de substituição do réu, a autorizar, por isso mesmo, a aplicação do parágrafo único do artigo 338 do CPC, que determina que o autor pague honorários de 3% a 5% sobre o valor da causa ao procurador do réu excluído, não merecendo, pois, qualquer reparo à decisão agravada no ponto.

Ademais, não há que se falar na aplicação do critério da evitabilidade da lide como fator determinante na distribuição dos ônus sucumbenciais, isso porque tal entendimento não se aplica ao caso concreto, na medida em que não houve qualquer conduta do agravado que tenha dado causa à demanda. Ou seja, a própria agravante escolheu promover a execução contra Frank Rogieri sem prova suficiente de sua responsabilidade, e agora busca afastar o ônus da sucumbência que decorre dessa conduta temerária.

Portanto, não há erro na decisão recorrida, que corretamente aplicou o princípio da causalidade e a responsabilização pelo ajuizamento indevido da ação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão que fixou os honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa.

Ademais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios em favor dos patronos da parte agravada Frank para 7% sobre o valor da causa.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

Além disso, ressalta-se que a pretensa alegação de fixação equitativa da verba sucumbencial honorária é argumento totalmente novo e não foi aviado no recurso interposto pela parte agravante, substanciando malfadada inovação recursal, o que deve ser rechaçado e impede inclusive pretensa análise do recurso à luz dos Temas 1.076 e 1.265 do STJ.

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025